Tribunal: TJSP
Processo: 1046925-77.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – Questionamento acerca da taxa de juros – Possibilidade – Lei no 13.918/09 – Interpretação conforme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP – Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos tributos federais - Acréscimos financeiros que seguem a mesma sorte – Expressões constantes no § 3o e § 7o, do artigo

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – Questionamento acerca da taxa de juros – Possibilidade – Lei no 13.918/09 – Interpretação conforme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP – Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos tributos federais - Acréscimos financeiros que seguem a mesma sorte – Expressões constantes no § 3o e § 7o, do artigo 100 da Lei Estadual no 6.374/1989, com a redação conferida pela Lei no 13.918/2009, declaradas inconstitucionais, na Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000 – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.